Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. VALIDADE. CONTRATO CORRETAGEM/ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NEXO CAUSAL DA MEDIAÇÃO NO CONTRATO SUBSEQUENTE. ÔNUS DA PROVA DO CORRETOR. DANO MORAL INOCORRENTE.
1. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se já foi oportunizada a produção de prova oral, e o incumbido do ônus de trazer testemunhas nada fez, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. A cláusula de exclusividade no contrato de corretagem é excepcional, não se presumindo. É ônus de quem alega prová-la, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. A gravação feita pelo corretor com alguém que não representava a sociedade não tem condão de vincular esta.
3. A realização de publicidade, com divulgação do contato do próprio corretor, não autoriza a conclusão de que o contrato firmado diretamente entre o proprietário e terceiro tenha sido fruto do trabalho do corretor, ainda mais quando este sequer conhecia o terceiro.
4. Não se presumem danos morais por hipotético descumprimento contratual, fazendo-se necessária prova de outro fato decorrente que implique em violação a direito da personalidade. Conforme recente entendimento do STJ, a teoria do desvio produtivo não se aplica a relações jurídicas regidas exclusivamente pelo Direito Civil.
5. O valor da causa deve corresponder ao proveito buscado pelo autor, tal como descrito na inicial. No caso de pedidos alternativos, equivale ao de maior valor, conforme art. 282, inciso VII, do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.